Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724711-58.2020.8.07.0001 Apelantes Atlantida Films EIRELI Apelados Benitez Jose da Silva; Carlos Alexandre Ribeiro de Araujo; e Joao Angelo Saviotti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O No despacho de Id 47647223, esta Relatoria nada proveu quanto ao pedido formulado na petição de Id 47354686, na qual Raiciliano Ferreira Guerreiro, OAB/DF 30.216, requereu a expedição de Certidão de Objeto e Pé, por não integrar a relação jurídica processual, não ser representante judicial de qualquer das partes nem figurar como terceiro interessado, posições essas que, em princípio, o legitimariam a postular documento de fé pública contendo de forma resumida o objeto da demanda e o momento processual em que ela se encontra. Na petição de Id 47668966, o requerente Raiciliano Ferreira Guerreiro, apresenta embargos de declaração quanto ao referido despacho alegando contradição. Requer, o acolhimento dos aclaratórios, “com efeitos modificativos, em razão da contradição com a Constituição Federal, a fim de que seja reconsiderado o despacho proferido, de modo a ser deferido o pedido de expedição da Certidão de Objeto e Pé”. O estatuto processual é claro ao estabelecer a possibilidade de interposição/oposição de recursos “pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica” (art. 966). Além disso, dispõe que cumpre “ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (art. 966, parágrafo único, do CPC). Desse modo, incabível o conhecimento dos embargos de declaração catalogados no Id 47668966 porque apresentado por peticionante que não preenche os requisitos necessários para interposição de recursos no presente feito, conforme art. 966, caput, do CPC. Por tais razões, nada a prover quanto aos embargos de declaração de Id 47668966. Inclua-se o feito em oportuna pauta para julgamento da apelação catalogada no Id 28256721. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora